Tribunal: STF
Processo: ACO 3110
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na ação cível originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar, originariamente, ação em que se discute procedimento a ser adotado para licitações e concessões envolvendo a União e os estados. Inexistência de conflito federativo. Causa de natureza meramente patrimonial. Ausência de ofensividade ao Pacto Federativo. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A discussão acerca do procedimento a ser adotado em licitações e concessões envolvendo a União e os estados é de natureza meramente patrimonial, não tendo potencial para vulnerar os valores que informam o pacto da Federação.



    2. Inexistência, portanto, de conflito federativo apto a instaurar a competência originária do STF para processar e julgar o feito. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.